Tribunal: CARF
Processo: 10880.662492/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.662492/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.934 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso voluntário, protocolizado após o término do
prazo legal de trinta dias, estabelecido pelo art. 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins do período de apuração de junho de 2012 (PER/Dcomp no
21793.79004.240912.1.3.04-3540, fls. 2/6).
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação (fl. 07 – a numeração de referência é
sempre a da versão digital do processo), tendo em vista que o pagamento apontado
como origem do direito creditório estava integralmente utilizado na quitação de débito
da contribuinte.
3. Cientificada do despacho decisório em 17/01/2013 (fl. 9), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 01/02/2013 (fl. 12), na qual alega que
possui Cofins a compensar no valor R$ 75.593,62 relativa ao período de junho de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.662492/2012-69
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.934 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.662492/2012-69

2012, tendo em vista que efetuou recolhimento de R$97.289,46, mas a contribuição
apurada do período é de R$ 21.695,84.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por falta de
apresentação de provas documentais da legitimidade do crédito. O Acórdão no 16-87.368 não foi
ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário.
Desta feita, informou que o valor da COFINS de junho de 2021 realmente devido
era de R$ 22.199,24.
Que, por lapso, indicou na DCTF Retificadora que não havia COFINS devida
relativa a junho de 2012. Contudo, embora a DCTF constitua o crédito tributário, a declaração
tem lastro em outras obrigações fiscais. Assim, devem ser consultados o DACON e a EFD
retificadora de junho de 2012, onde figura a COFINS de junho de 2012 de R$ 22.199,24.
Que, de acordo com o art. 29 do Decreto no 7.574/11, quando o contribuinte
alegar fatos registrados em documentos entregues à RFB, o órgão deverá provê-los, de ofício.
Assim, é descabido alegar que não foi apresentada demonstração da apuração do débito, quando
a mesma se encontra no DACON e EFD Retificadora regularmente apresentados.
Que detém o direito subjetivo à compensação, “por imperativo do princípio da
verdade material”. Cita o Acórdão CARF no 3301-006.384, de 01/08/19.
E juntou cópia dos “Recibo de Entrega”, “Consolidação do PIS e da COFINS” e
“Registro M610 – Detalhamento da COFINS” (total da receita bruta, base de cálculo, alíquota e
valor devido) da EFD Retificadora de junho de 2012.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Consta nos autos que a recorrente recebia intimações da RFB por intermédio do
seu “Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)”, cujas normas encontram-se no art. 23 do Decreto
no 70.235/72:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(. . .)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(. . .)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(. . .)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.934 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.662492/2012-69

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(. . .)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(. . .)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(. . .)” (g.n.)

Em 28/08/19, a recorrente recebeu no seu domicílio eletrônico mensagem
contendo a decisão de primeira instância (fl. 66):

Como não acessou a mensagem, considera-se que tomou ciência de seu conteúdo
no 15o subsequente ao da entrada da mensagem em sua caixa postal, isto é, 12/09/2019 (fl. 67):

A mensagem foi aberta pela recorrente somente no dia 19/09/19, como segue (fl.
68):
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.934 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.662492/2012-69

O recuso voluntário, por sua vez, foi juntado em 18/10/19 (fl. 69):

Em suma, a data da ciência (por decurso de prazo) da decisão DRJ ocorreu em
12/09/19 e o recurso voluntário foi apresentado em 18/10/19, conforme registrado pela unidade
de origem:

Verifica-se que o recurso voluntário foi apresentado de forma intempestiva, isto é,
após o término do prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72, e não deve ser
conhecido.
No recurso voluntário, a recorrente sustenta que é tempestivo, pois adotou como
termo inicial para a contagem do prazo legal o dia em que abriu a mensagem, qual seja,
19/09/19.
Contudo, as alíneas “a” e “b” do inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto no
70.235/72 dispõem que será considerada feita a intimação no 15o dia subsequente ao que estiver
registrado no comprovante de entrega no domicílio tributário ou na data em que a mensagem for
consultada, se esta última ocorrer primeiro. Como a abertura da mensagem se deu somente em
19/09/19, para fins de contagem do prazo para apresentação do recurso, vale o 15o dia
subsequente ao da entrada da mensagem na caixa postal, isto é, 12/09/19.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.934 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.662492/2012-69

Portanto, o recurso voluntário foi apresentado intempestivamente e não deve ser
conhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital